Tribunal: TJBA
Processo: 8070521-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070521-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EDILSON SCAVELO VELOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESCONTOS DE MENSALIDADE E CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS EM CONTRA CHEQUE. FILIAÇÃO DO AUTOR COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEMONSTRADA. DESCONTOS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8070521-42.2025.8.05.0000, em que é agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e agravado EDILSON SCAVELO VELOSO DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator